Tribunal: TJPA
Processo: 0021263-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021263-09.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: IVANILZA MORAES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021263-09.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: IVANILZA MORAES DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR ADMITIDA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO IRDR Nº 04/2019 DO TJPA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexigível cobrança de consumo não registrado no valor de R$ 509,80, confirmar tutela impeditiva de suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A controvérsia teve origem em cobrança realizada após fiscalização administrativa que constatou irregularidade no equipamento medidor da unidade consumidora da autora, gerando processo administrativo de recuperação de consumo não registrado, com fundamento nos arts. 130 e 131 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de consumo não registrado realizada pela concessionária observou os requisitos legais, regulamentares e jurisprudenciais exigidos para sua validade; e (ii) saber se a cobrança indevida, acompanhada de ameaça de suspensão de serviço essencial, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A própria concessionária admitiu a existência de irregularidade no sistema de medição, circunstância que evidencia falha em equipamento cuja manutenção e funcionamento são de sua exclusiva responsabilidade, não sendo possível transferir ao consumidor o risco decorrente do defeito técnico.

A recuperação de consumo não registrado exige demonstração técnica inequívoca da irregularidade e prova idônea da participação ou do benefício do consumidor na eventual fraude, elementos não comprovados nos autos.

O IRDR nº 04/2019 do TJPA estabeleceu requisitos cumulativos para validade da cobrança por consumo não registrado, entre eles a regularidade do TOI, a comprovação do contraditório e da ampla defesa e a apresentação de relatório técnico detalhado, exigências não demonstradas pela concessionária.

O Termo de Ocorrência e Inspeção possui natureza unilateral e não detém presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente, isoladamente, para legitimar a cobrança impugnada.

A cobrança indevida de débito associada ao risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação por danos morais presumidos.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica exige comprovação técnica idônea da irregularidade e observância cumulativa dos requisitos previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e no IRDR nº 04/2019 do TJPA. 2. A admissão de irregularidade no equipamento medidor, sem prova de fraude imputável ao consumidor, afasta a legitimidade da cobrança de consumo não registrado. 3. A cobrança indevida de débito acompanhada de ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 355, I; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 130 e 131.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04/2019; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0801200-41.2017.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0002001-68.2017.8.14.0010, j. 28.07.2025; STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021263-09.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: IVANILZA MORAES DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
IVANILZA MORAES DE ALMEIDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito correspondente à fatura de fevereiro de 2014, no valor de R$ 509,80 (quinhentos e nove reais e oitenta centavos), condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 1305107, e condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Consta dos autos que a apelada é consumidora dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela apelante, vinculada à unidade consumidora nº 1305107, localizada na Travessa Humaitá, nº 34, Bairro Marco, CEP 66093-110, Belém/PA. Em fevereiro de 2014, foi surpreendida com fatura no valor de R$ 509,80 (quinhentos e nove reais e oitenta centavos), referente ao período de 17/08/2013 a 15/02/2014, de consumo correspondente a 734 kWh, montante que, segundo a autora, não guardava correspondência com o efetivo consumo em sua residência, considerando, entre outras circunstâncias, a mudança de um filho para Manaus, a ausência de eletrodomésticos em uso regular e a substituição das lâmpadas por modelos econômicos. A apelante, em contestação, reconheceu a existência de falha na medição detectada em fiscalização realizada em 15/02/2014 — que gerou o processo nº 20142741400902 —, sustentando, todavia, que o equipamento medidor não foi substituído e que a cobrança correspondia ao consumo não registrado (CNR), emitida com fundamento nos critérios previstos nos artigos 130 e 131 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A apelada ajuizou a ação na qualidade de beneficiária da assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, tendo o pedido de gratuidade da justiça e de inversão do ônus da prova sido deferidos pelo juízo de primeiro grau. O feito foi processado com observância do rito comum, em julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por entender o magistrado que as questões fáticas estavam suficientemente comprovadas por documentos, sendo desnecessária a produção de prova em audiência.

Na sentença proferida em 24 de outubro de 2024, o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital reconheceu a falha na prestação do serviço diante da admissão, pela própria requerida, da irregularidade na medição do consumo, fundamentando-se nas disposições do Código de Defesa do Consumidor — notadamente os arts. 6º e 14 — e na jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para declarar inexistente a cobrança e condenar a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, os quais considerou presumidos a partir da caracterização da falha no serviço. Fixou, ainda, a correção monetária pela taxa SELIC, no percentual de 1% ao mês desde a data da sentença, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, na forma da Súmula nº 362 do STJ.

Irresignada, a apelante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs o presente recurso de Apelação em 27 de novembro de 2024, pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, que agiu no exercício regular de seu direito ao proceder à cobrança do consumo não registrado, com fundamento na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, cujos critérios teriam sido integralmente observados no procedimento de fiscalização e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção — TOI —, na presença da consumidora. Aduz que a irregularidade foi constatada em inspeção de rotina, que o procedimento administrativo respeitou o contraditório e a ampla defesa, e que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas — IRDR 04/2019 — do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará ratificou as balizas a serem observadas para a cobrança das faturas de consumo não registrado, as quais teriam sido integralmente cumpridas pela empresa. Argumenta, ainda, que a ausência de ato ilícito afasta qualquer pretensão indenizatória, sendo inaplicável a responsabilidade civil por danos morais, cujo reconhecimento dependeria da demonstração de conduta ilícita, de dano e de nexo causal, elementos que entende inexistentes na hipótese dos autos. Requer a reforma da sentença, com a improcedência da demanda.

A apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe à fornecedora do serviço a responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação, independentemente de culpa, na forma do art. 14 do CDC. Afirma que o dano moral é presumido em razão da cobrança indevida de valores associada ao risco de suspensão do fornecimento de serviço essencial, e que o quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com os precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021263-09.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: IVANILZA MORAES DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face da sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados por IVANILZA MORAES DE ALMEIDA para declarar inexistente o débito referente à fatura de fevereiro de 2014, no valor de R$ 509,80 (quinhentos e nove reais e oitenta centavos), e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, além de confirmar a tutela impeditiva do corte de energia elétrica.

A apelante sustenta, em síntese, ter agido no exercício regular de direito ao cobrar o consumo não registrado com fundamento nos artigos 130 e 131 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, afirmando a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção — TOI —, bem como a aplicabilidade do IRDR nº 04/2019 do TJPA como suporte à legitimidade da cobrança. Aduz, ainda, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a impossibilidade de reconhecimento de dano moral.

Sem razão a apelante.

A relação jurídica subjacente é incontestavelmente de consumo, submetendo-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 impõe à fornecedora de serviços responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação, independentemente da aferição de culpa. A concessionária, enquanto prestadora de serviço público essencial, responde pelos danos causados ao consumidor sempre que sua conduta — ou omissão — revelar falha no serviço.

No caso vertente, a própria apelante admitiu, em sede de contestação, a existência de irregularidade na medição detectada em fiscalização realizada em 15/02/2014, fato que gerou a instauração do processo administrativo nº 20142741400902. Tal reconhecimento é determinante. Ao assumir a irregularidade no sistema de medição, a concessionária reconhece defeito no instrumento de aferição que é de sua propriedade, manutenção e responsabilidade. O risco decorrente de falha no medidor não pode ser transferido ao consumidor.

Sobre esse ponto, é preciso distinguir com rigor duas situações que não se confundem: a irregularidade técnica do equipamento medidor e a fraude imputável ao consumidor. A recuperação de consumo não registrado, autorizada pela Resolução ANEEL nº 414/2010, pressupõe a comprovação técnica inequívoca da irregularidade e, sobretudo, quando se pretende transferir o ônus ao consumidor, a demonstração de que este contribuiu ou se beneficiou da situação apurada. No presente caso, os autos não revelam prova idônea de fraude praticada pela apelada, tampouco de adulteração dolosa do medidor.

A invocação do IRDR nº 04/2019 deste Tribunal não socorre a apelante, antes a prejudica. O precedente firmado pelo TJPA estabelece requisitos cumulativos para a validade da cobrança por consumo não registrado, exigindo, entre outros elementos: a identificação idônea da pessoa presente no ato de inspeção; a entrega tempestiva do TOI ao consumidor, com comprovação de recebimento; e a apresentação de relatório técnico do equipamento, avaliação das grandezas elétricas e histórico de consumo. A ausência de cumprimento de qualquer desses requisitos inviabiliza a cobrança, conforme tese expressamente firmada naquele incidente.

Esta Corte, ao examinar hipótese análoga no julgamento do Agravo Interno na Apelação Cível nº 08012004120178140133, cujo acórdão foi proferido pela 1ª Turma de Direito Privado em 20/10/2025, consolidou o entendimento de que a cobrança por consumo não registrado de energia elétrica somente é válida se a concessionária comprovar o cumprimento cumulativo das exigências previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas pelo IRDR nº 04/2019 do TJPA, assentando que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não supre a inobservância do contraditório, da ampla defesa e das exigências regulatórias no processo de apuração de consumo não registrado.

A insuficiência probatória da concessionária é, portanto, o ponto nodal do presente caso. Diante da inversão do ônus da prova regularmente deferida em primeiro grau, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, incumbia à apelante demonstrar de maneira inequívoca a origem da irregularidade, a participação ou o proveito da consumidora e a correção matemática do refaturamento. Não logrou fazê-lo. O TOI, por sua natureza unilateral, não possui presunção absoluta de veracidade e não supre a ausência de prova técnica robusta.

A narrativa fática apresentada pela autora é dotada de coerência e verossimilhança: a mudança de filho para outra cidade, a redução dos equipamentos eletrodomésticos em uso, a substituição das lâmpadas por modelos de menor consumo — todos são elementos concretos que justificam a variação no padrão de consumo da unidade e que não foram refutados por prova técnica convincente.

Quanto ao dano moral, também assiste razão à apelada. A cobrança indevida de débito inexistente, acompanhada de risco real de suspensão do fornecimento de energia elétrica — serviço essencial à dignidade da pessoa humana —, extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera subjetiva do consumidor. Esta 2ª Turma de Direito Privado e a 1ª Turma de Direito Privado compartilham do mesmo entendimento, conforme se extrai do acórdão proferido na Apelação Cível nº 00020016820178140010, julgada em 28/07/2025, no sentido de que a cobrança indevida de débito inexistente por concessionária de energia elétrica, sob ameaça de corte no fornecimento, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais, sendo o dano presumido diante da gravidade da conduta e da essencialidade do serviço prestado.

O valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais revela-se adequado, proporcional à extensão do dano e compatível com os parâmetros jurisprudenciais ordinariamente adotados em casos análogos por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que declarou inexistente o débito impugnado, confirmou a tutela impeditiva do corte de energia e condenou a apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026